Tribunal: TJPA
Processo: 0811668-09.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811668-09.2023.8.14.0051

APELANTE: HEITOR FARIAS CERDEIRA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO SEM PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por SABEMI SEGURADORA S/A contra decisão monocrática que, nos autos de ação de indenização por cobrança indevida c/c danos morais ajuizada por HEITOR FARIAS CERDEIRA, deu parcial provimento à apelação do autor para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo-se a sentença que havia declarado a nulidade da cobrança de seguro não contratado e determinado a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve duas questões principais: (i) saber se houve contratação válida do seguro de vida que ensejou os descontos mensais realizados diretamente da conta do autor, especialmente diante da ausência de sua assinatura no instrumento contratual; (ii) e saber se está configurado o dano moral e se o valor arbitrado na decisão monocrática atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à fornecedora o ônus de comprovar a existência da contratação. O contrato apresentado nos autos está assinado exclusivamente por corretor, sem qualquer manifestação de vontade do consumidor.

4. Diante da falha na prestação do serviço e da cobrança indevida, impõe-se a responsabilização objetiva da seguradora. O dano moral é presumido em razão da ofensa à dignidade do consumidor, agravada pela condição de hipervulnerabilidade do autor (idoso, baixa instrução e descontos mensais sobre verba de natureza alimentar). O valor arbitrado (R$ 3.000,00) revela-se adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual válida e majorou o valor da indenização por danos morais.

6. Tese: a ausência de assinatura do consumidor no contrato de seguro, sem qualquer outro elemento que comprove sua anuência, especialmente em relação de consumo com pessoa idosa e hipervulnerável, implica ilicitude da cobrança e autoriza a restituição dos valores descontados em benefício assistencial ou previdenciário, bem como o reconhecimento de dano moral
in re ipsa
.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Artigos citados:

Código de Defesa do Consumidor: artigos 6º, III; 14; 42, parágrafo único

Código Civil: art. 188, I

Precedentes:

Súmula 479 do STJ

TJPA: Apelação Cível 0800404-25.2021.8.14.0096, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 27/09/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 30753750) manejado por
SABEMI SEGURADORA S/A
contra Decisão Monocrática de Id 30148949, que deu parcial provimento ao recurso de
Apelação
da agravante.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Danos Morais n. 0811668-09.2023.8.14.0051
, ajuizada por
HEITOR FARIAS CERDEIRA
.

A agravante
SABEMI SEGURADORA S/A
insurge-se contra a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, que conheceu de sua apelação apenas para aplicar a Taxa SELIC como índice de atualização monetária e deu parcial provimento ao recurso do autor
HEITOR FARIAS CERDEIRA
a fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença que havia declarado a nulidade da cobrança de seguro não contratado, determinado a restituição simples dos valores descontados.

A agravante alega, em síntese, que não há ilicitude na contratação do seguro, sustentando que a parte autora anuiu com o contrato de forma livre e consciente, tendo usufruído dos benefícios securitários. Sustenta que a cobrança dos valores decorreu do exercício regular de direito, não havendo que se falar em restituição nem em danos morais, tampouco em sua majoração. Argumenta, ainda, que inexiste prova do suposto dano moral, o qual não se configura
in re ipsa
, e que a decisão monocrática incorre em
error in judicando
ao desconsiderar os documentos constantes dos autos que demonstrariam a validade da contratação.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática e, não sendo esse o entendimento, o provimento do presente agravo interno para reformá-la, afastando-se a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzindo-se o valor arbitrado, bem como afastando a restituição dos valores descontados.

Foram apresentadas contrarrazões por
HEITOR FARIAS CERDEIRA
, que pugna pelo não conhecimento ou, no mérito, pelo desprovimento do agravo interno. Sustenta, em síntese, que não celebrou qualquer contrato de seguro com a agravante, sendo pessoa idosa e com baixa instrução, e que os descontos realizados em sua conta decorreram de contratação fraudulenta, sem a devida manifestação de vontade. Alega, ainda, que a decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência do TJPA e do STJ, devendo ser integralmente mantida.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa preparo recursal por discutir o benefício da justiça gratuita. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que que conheceu da apelação da parte requerida apenas para aplicar a Taxa SELIC como índice de atualização monetária, e deu parcial provimento ao recurso do autor
HEITOR FARIAS CERDEIRA
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo-se a sentença que havia declarado a nulidade da cobrança de seguro não contratado, determinado a restituição simples dos valores descontados.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de seguro de vida com descontos mensais efetuados diretamente da conta bancária de
HEITOR FARIAS CERDEIRA
, sem sua expressa anuência, bem como à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da decisão monocrática que reconheceu a ilicitude da cobrança e determinou sua restituição, além de majorar a compensação extrapatrimonial.

A análise do conjunto probatório revela que os documentos acostados pela própria agravante são insuficientes para demonstrar a regularidade da contratação. O contrato de seguro apresentado
encontra-se assinado exclusivamente por corretor de seguros
, sem qualquer firma do consumidor, tampouco há elemento que comprove inequívoca manifestação de vontade do agravado quanto à adesão ao serviço securitário. Em se tratando de relação consumerista, incide com plenitude o disposto nos artigos 6º, III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo da fornecedora o ônus da prova acerca da existência de relação contratual válida. A inversão do ônus da prova, determinada pelo juízo de primeiro grau, não foi infirmada por documento idôneo que confirmasse o consentimento do autor, ônus que incumbia exclusivamente à seguradora.

Não há nos autos gravação telefônica, comprovante de envio de apólice, troca de mensagens ou qualquer outro meio que pudesse demonstrar a ciência e anuência do consumidor. Pelo contrário, o autor, pessoa idosa, com baixa escolaridade, afirmou desconhecer a contratação, situação que, aliada à ausência de assinatura no contrato, revela cenário de manifesta vulnerabilidade. Nos termos da Súmula 479 do STJ,
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
", sendo irrelevante o dolo direto da seguradora, bastando a falha no dever de segurança contratual para caracterização da responsabilidade civil objetiva.

Em relação à alegação de exercício regular de direito, não se sustenta diante da ausência de comprovação de contratação válida. Sem a demonstração de justa causa para os descontos efetuados, tem-se configuração de cobrança indevida, ensejando, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro dos valores descontados, salvo engano justificável, que aqui não se verificou.

No tocante aos danos morais, a jurisprudência pacífica do STJ reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário, sem respaldo contratual, atingem a dignidade do consumidor e configuram abalo presumido, tratando-se de hipótese de dano moral
in re ipsa
. A situação é agravada quando se cuida de pessoa idosa, aposentada, com renda comprometida por descontos sucessivos ao longo de anos. O
quantum
arbitrado na decisão monocrática – R$ 3.000,00 – observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se apto a cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

A pretensão de reforma da decisão monocrática, portanto, esbarra na ausência de provas novas, na reiteração de teses já afastadas em sede recursal anterior, e na tentativa de rediscussão de matéria fática e probatória já apreciada sob a ótica da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário. A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ
. 2.
In casu
, é cabível a condenação de repetição do indébito, pois a cobrança indevida realizada pelo Recorrente revela conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços. Precedentes do STJ. 3. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois a autora é idosa, aposentada e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Banco Apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800404-25.2021.8.14.0096 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/09/2022)

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
presente recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026